Tribunal: TCU
Processo: 024.286/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2525/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Sr. Rodrigo Schmitz em face do Acórdão 1732/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas considerou improcedente a representação e indeferiu o pedido de cautelar (peça 17). Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo e uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das investigações, não existindo, para o representante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos TCU 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário). Considerando o entendimento vigente neste Tribunal no sentido de que "a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere a licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame, especialmente no caso em que não houve contratação nem mesmo adjudicação em favor da licitante", a exemplo do Acórdão 1686/2019-TCU-Plenário ; Considerando que, in casu , o representante não é parte nos autos e não consta pedido de ingresso como interessado, razão pela qual não possui legitimidade para interpor recursos no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Rodrigo Schmitz, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 024.286/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Rodrigo Schmitz (XXX.840.810-XX). 1.2. Órgão: 1a Superint. de Polícia Rodoviária Federal/GO - MJ. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Anna Luiza Ramos dos Santos (OAB/SC 51.340). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.